Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO COM INTERLIGAÇÃO NA FASE C. IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO 414/2010 – ANEEL. OBSERVÂNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação do autor contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do requerente, em razão do débito relacionado à fatura de recuperação de consumo de energia elétrica lançada no mês de outubro/2021, no valor de R$ 6.038,64. Confirmou parcialmente a tutela de urgência outrora deferida, excetuando-se a parte da decisão que proibiu a empresa ré de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em razão do débito relacionado à fatura de recuperação de consumo de energia elétrica lançada no mês de outubro/2021. As partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré.
2. Em seu apelo, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, pleitea a reforma da sentença para deferimento de todos os pedidos iniciais e inversão dos ônus sucumbenciais. Caso seja mantido o decisum, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 67% para o autor e 33% para a requerida. 2.1. Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de não conhecimento da apelação por desobediência ao princípio da dialeticidade. Pede, ao final, seja negado provimento ao recurso.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso – Rejeitada. 3.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 3.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.
4. Preliminar de nulidade da sentença – Rejeitada. 4.1. Em que pese o apelante alegar que as circunstâncias fáticas e jurídicas não foram objeto de apreciação na sentença, eventual vício, na forma apontada, não recomendaria a declaração de nulidade da sentença, pois seria possível a sua integração por este grau revisor, em consonância com o art. 1.013, §1o, do CPC.
5. A cobrança efetivada pela apelada observou adequadamente o procedimento estabelecido na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (revogada recentemente pela Resolução Normativa 1.000, de 07/12/2021), em vigor no período retratado nos autos.
6. O cálculo do débito segue a determinação do art. 130, III, da Resolução no 414/2010, conforme atestado por engenheiro eletricista da empresa recorrida.
7. Embora não haja fotos da situação em que encontrado o medidor quando da inspeção, nota-se que a filha do autor assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 073603, emitido pela CEB Distribuição, segundo o qual o equipamento de medição da unidade estava com uma interligação na fase C, não havendo nos autos elementos aptos a infirmar a legalidade do procedimento.
8. Referido TOI é ato administrativo, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 8.1. Precedente da Corte: “1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário.” (07059157020178070018, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 22/10/2019).
9. Inexistem elementos nos autos que conduzam ao entendimento de que, por ocasião da emissão do TOI, houve violação à ampla defesa e ao contraditório. Com efeito, não há notícias de recurso ou impugnação em sede administrativa após a fatura de energia elétrica ter sido encaminhada à unidade consumidora.
10. Destarte, à luz das normas de regência, não há margem jurídica para anular a cobrança efetivada pela apelada.
11. Constatado que cada litigante é em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, na forma do art. 86 do CPC. 11.1. No caso, o acolhimento de um dos três pedidos deduzidos em juízo configura sucumbência recíproca e não equivalente, revelando-se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 20% e 80% entre requerida e autor, dada a natureza e extensão de cada pleito formulado na inicial.
12. Apelação desprovida.